Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-36.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002412-36.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cooperativa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILSON JACO DE ARAUJO - CPF: 694.872.351-91 (EMBARGANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.421.380/0001-09 (EMBARGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002412-36.2016.8.11.0003

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE COOPERADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – REGULARIDADE – PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL – INVIABILIDADE – VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC VERIFICADO – ACLARATÓRIOS PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.

Verificado vício no acórdão é de serem acolhidos os embargos de declaração para correção, contudo, sem atribuir efeito modificativo ao recurso, máxime considerado que a questão trazida à análise, acerca da equiparação salarial de cooperados, não encontra espaço para discussão nesta lide, porque a matéria já foi objeto de pronunciamento judicial definitivo.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002412-36.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: EMILSON JACO DE ARAUJO

EMBARGADO: COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS

Proc. referência
: Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo de Exclusão de Cooperado c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002412-36.2016.8.11.0003 - 4ª Vara Cível de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por Emilson Jacó de Araújo de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE COOPERADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO DEMONSTRADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1186509/ES.

Demonstrada que não houve violação aos dispositivos constitucionais que asseguram aos acusados, tanto no processo judicial quanto no administrativo, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, é de ser mantida a sentença que entendeu pela legalidade do procedimento administrativo adotado pela Cooperativa demandada”.

O Embargante sustenta, em síntese, que não houve fundamentação correlata a toda argumentação de direito trazida, em especial a análise das provas documentais e questões de fato relatadas pelas testemunhas, acerca do dano material consubstanciado na diferença salarial com outros cooperados paradigmas, que exerciam a mesma função de motorista e com a mesma capacidade técnica. Pugna pelo prequestionamento da matéria, bem como requer que o provimento do recurso reformar o acórdão recorrido e atribuído efeito modificativo para condenar a embargada por dano material referente a diferença salarial

Certificado o decurso de prazo para a embargada apresentar contrarrazões (Id. 120528494 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002412-36.2016.8.11.0003

VOTO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por Emilson Jacó de Araújo de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE COOPERADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO DEMONSTRADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1186509/ES.

Demonstrada que não houve violação aos dispositivos constitucionais que asseguram aos acusados, tanto no processo judicial quanto no administrativo, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, é de ser mantida a sentença que entendeu pela legalidade do procedimento administrativo adotado pela Cooperativa demandada”.

Para o Embargante o acórdão é omisso quanto à fundamentação acerca da negativa de reconhecimento do dano material referente à diferença entre os salários dos cooperados indicados como paradigmas, que exerciam a mesma função de motorista, com a mesma capacidade técnica.

No caso, o acórdão manteve a sentença de improcedência dos pedidos da Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo de Exclusão de Cooperado c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo ora embargante em desfavor da ora embargada, por não se verificar vício ou mácula que invalidasse o procedimento administrativo que resultou na exclusão do autor/embargante do quadro de cooperados.

Diante da abordagem difusa dos fatos trazida nas razões do recurso e dos diferentes temas e pretensões expostas pelo autor apelante, aqui embargante, o acórdão recorrido consignou que o âmbito da cognição cabível na presente lide circunscreve à análise da higidez do procedimento administrativo que culminou na decisão de sua eliminação do quadro de cooperados da embargada.

Registrou-se que a análise se limita ao campo da legalidade e regularidade dos atos do processo administrativo, se a sanção aplicada é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido processo legal, daí porque não cabe a incursão aos aspectos ligados ao mérito da decisão administrativa.

Por essa razão, notadamente quanto à pretensão de ressarcimento pelo suposto dano material, também não há espaço para discussão sobre a natureza do vínculo havido entre o autor e a Cooperativa demandada, nem mesmo de quem seria a responsabilidade pela remuneração dos cooperados.

Ademais, tem-se que a matéria, como, aliás, informa o próprio autor, ora embargante, já foi objeto de debate e definição na reclamação trabalhista proposta contra a Cooperativa/requerida/embargada e a Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Proc. n. 0001361-37.2014.5.23.0021), e a pretensão autoral fora rejeitada pelo Juízo Trabalhista, cuja sentença transitou em julgado.

Além do que, acerca do pretenso reconhecimento de equiparação salarial, o autor embargante, apesar de discorrer sobre a igualdade que deveria prevalecer entre os cooperados na função de motorista, não desincumbiu sobre o fato de a remuneração variar a depender do serviço/contrato acertado com a SANEAR.

Registra-se que esta Corte de Justiça, ao analisar
caso igual
ao ora analisado, recentemente decidiu no sentido de que a discussão acerca da equiparação salarial do cooperado não encontra espaço na lide que pretende a anulação do procedimento administrativo, notadamente porque é matéria já resolvida em ação trabalhista, máxime porque o motorista cooperado não infirma o fato de que a remuneração está vinculada ao contrato firmado com a prestadora de serviço, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE COOPERADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – CONTROLE DE LEGALIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DAS NORMAS DO ESTATUTO SOCIAL – PARTICIPAÇÃO DO COOPERADO OPORTUNIZADA NO PROCESSO – GARANTIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DECISÃO FUNDAMENTADA NAS NORMAS ESTATUTÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA –
PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL – INVIABILIDADE – REMUNERAÇÃO VINCULADA AO CONTRATO FIRMADO COM PRESTADORA DE SERVIÇO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ - 2ª Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012).

2. O controle judicial do processo administrativo deve ficar circunscrito à análise da higidez formal do ato, limitada ao campo da legalidade e da regularidade do procedimento, não cabendo incursão nos aspectos ligados ao mérito da decisão administrativa.

3. Não há violação ao contraditório ou ampla defesa no processo administrativo de exclusão de cooperado se, após previa notificação sobre a instauração do procedimento, dando conhecimento da imputação e oportunizando a defesa, for deliberado pelo órgão administrativo competente pela aplicação da penalidade. (N.U 1002396-82.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021).

Em ambos os casos, neste e naquele julgado pela Primeira Câmara de Direito Público, a sentença trabalhista transitada em julgado reconheceu que a prestação de serviços por intermédio da cooperativa de trabalho foi lícita e afastou a caracterização do vínculo de emprego, por entender configurado o “
affectio societatis
”, porquanto houve livre associação, direito de voto, obrigações recíprocas entre os sócios, de tal forma, não cabe falar em equiparação salarial.

No voto condutor do acórdão dos Embargos de Declaração n. 1002396-82.2016.8.11.0003, tirado do julgamento do recurso de Apelação acima transcrito, o Relator Des. João Ferreira Filho consignou:

“(...) não há espaço para discussão a respeito da natureza do vinculo entre autor e ré (cooperado e cooperativa), uma vez a matéria já foi objeto de pronunciamento judicial definitivo, a tese autoral de que a COOMSER “não se desincumbiu de comprovar que o vínculo dos motoristas era com autarquia, e não com a Cooperativa”, assim como toda a sua pretensão em torno do reconhecimento de equiparação salarial (“reconhecida a ilegalidade de diferença de salário” e “indenização de todo o período trabalhado considerando o salário” – cf. Id. nº 80718474), conflita e é infirmada pela mera eficácia preclusiva da coisa julgada, afinal, se é indiscutível o “affectio societatis,
porquanto houve livre associação, direito de voto, obrigações recíprocas”, o autor simplesmente carece de interesse processual para exigir algo a título de salário da ré, circunstância que, por si só, resolve a lide quanto a esse ponto, não havendo razão lógica ou jurídica para compelir a Câmara Julgadora a adentrar nos matizes fáticos da situação ou nos demais fundamentos jurídicos suscitados na inicial
.

Acrescento, oportunamente, que, para além desse óbice, a mera invocação do princípio constitucional da igualdade e do infraconstitucional da isonomia entre cooperados, com simplória e pontual menção da situação de outros 2 associados, não permite vislumbrar menor indício de ilegalidade, quem dirá subsidiar, por si só, a pretensão indenizatória almejada, primeiro porque, nas cooperativas de trabalho, como é o caso da COOMSER, compete à cooperativa unir os associados para colocar à disposição do mercado a força de trabalho, cujo produto da venda (isto é, do fornecimento do serviço) é distribuído para cada associados a depender, e de forma proporcional, ao trabalho efetuado, e, depois, o autor/embargante não envidou quaisquer esforços significativos para refutar o contraponto ofertado pela Cooperativa/ré quanto o papel que desemprenha nas contratações e a variação dos termos do contrato a depender da licitação, ou seja, de que “o valor recebido pelos cooperados, inclusive, o requerente, é o valor dos contratos, descontados haveres fiscais e previdenciários, não havendo lucro para a peticionante, que somente os representa na contratação e nas licitações, sob prévia autorização deles, por assembleia”, e que “os motoristas ‘paradigmas’ sequer participam desse mesmo contrato (isto é, o do autor/embargante), mas sim de um contrato anterior, originado da Concorrência Pública nº 002/2011, o qual possuía valores contratuais diversos, não podendo ser estabelecida a suposta comparação ou se falar em equiparação salarial”.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para sanar a omissão apontada acerca do pedido de reconhecimento de equiparação salarial,
deixa-se
, contudo de atribuir efeito modificativo aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022